Tribunal: TJSP
Processo: 1501161-41.2022.8.26.0279
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Apelação. Furto. Pleito almejando o reconhecimento de insignificância. Impossibilidade. Embora o valor da res furtiva (mercadorias avaliadas em R$ 193,90 – equivalente a 15% do salário-mínimo vigente à época dos fatos) não seja elevado, aliada às condições pessoais negativas da recorrente (condenada definitivamente por outros dois furtos e que ainda registra outras reiteradas práticas

Ementa:
Apelação. Furto. Pleito almejando o reconhecimento de insignificância. Impossibilidade. Embora o valor da res furtiva (mercadorias avaliadas em R$ 193,90 – equivalente a 15% do salário-mínimo vigente à época dos fatos) não seja elevado, aliada às condições pessoais negativas da recorrente (condenada definitivamente por outros dois furtos e que ainda registra outras reiteradas práticas semelhantes) deve-se repelir a incidência da bagatela. Precedentes do STJ. Condenação mantida. Pena-base exasperada de forma excessiva (em 1/3) por conta dos antecedentes e em razão das circunstâncias delitivas (perpetrado durante o gozo de regime aberto), comportando readequação da parcela de majoração para 1/4 (sendo 1/8 por cada elemento), perfazendo 1 ano e 3 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa. Na segunda fase, escorreita compensação entre a reincidência e a confissão espontânea, tornando-a definitiva no montante estabelecido. Regime fechado irretorquível, pois a fixação de regime mais brando, já em oportunidade anterior, restou amplamente frustrada pela apelante, cuja reiteração delitiva específica também obsta a substituição por restritivas de direitos. Parcial provimento.